Tribunal: TJBA
Processo: 0001442-43.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001442-43.2001.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA MARIA DE JESUS e outros (6)

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: Petrobras Petroleo Brasileiro SA

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito fatal ocorrido em 1990. Os Apelantes, herdeiros da vítima, buscam a reforma do julgado, alegando cerceamento de defesa e a existência de provas da culpa da empresa Apelada.

II. Questão em discussão

As questões centrais do recurso são: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, apesar do requerimento de produção de provas; e b) a análise da suficiência do conjunto probatório para a configuração da responsabilidade civil da Apelada, notadamente a valoração do boletim de ocorrência como prova da culpa.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada a produzir provas em momento oportuno no início do processo, permanece inerte por quase duas décadas, vindo a requerer a dilação probatória de forma genérica e tardia. A inércia prolongada acarreta a preclusão temporal do direito à produção de prova, autorizando o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme o poder-dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é indispensável a demonstração da conduta culposa do agente, do dano sofrido e do nexo de causalidade.

O Boletim de Ocorrência, por ser um documento produzido unilateralmente, possui presunção de veracidade apenas relativa e, quando isolado nos autos e não corroborado por outros meios de prova, como laudos periciais ou testemunhos, é insuficiente para, por si só, comprovar a culpa da parte ré.

A ausência de um substrato probatório mínimo que demonstre a dinâmica do acidente e a conduta culposa do preposto da empresa Apelada impede o reconhecimento do dever de indenizar, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória é encerrada em razão da preclusão temporal do direito da parte autora, que permaneceu inerte por longo período processual após ser intimada a produzir provas. 2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que a ausência de um conjunto probatório mínimo que demonstre a culpa do réu, o dano e o nexo de causalidade em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 98, § 3º; 370; 373, I.

Código de Processo Civil de 1973: art. 333, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação/Reexame Necessário 8001708-28.2020.8.05.0229, Rel(a). Des(a). Maria das Gracas Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, Publicado em 31/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0001442-43.2001.8.05.0004
, em que figuram como apelantes
ALMERINDA MARIA DE JESUS e outros (6)
e como apelada
Petrobras Petroleo Brasileiro SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator